Tribunal: TJDFT
Processo: 0708453-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708453-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HARRI ROQUE BERNARDI D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento Banco do Brasil S/A pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que, em sede de liquidação provisória por arbitramento, homologou os cálculos de ID no 106421709, em razão da inércia do ora agravante. Em suas razões, o recorrente argumenta, em apertada síntese, que há litisconsórcio passivo necessário entre a União Federal, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A., razão pela qual se deve chamar tais partes a integrar o feito, sendo necessária a remessa dos autos à Justiça Federal. Relata que, na sentença proferida na ação coletiva, não há a identificação de cada poupador, nem tampouco do valor devido, ficando clara a necessidade de ser provado esse fato novo. Afirma que a liquidação de sentença deverá ser feita pelo procedimento comum, nos termos do artigo 509, inciso II, do CPC, e não por simples cálculos aritméticos, como dispõe o artigo 509, § 2°, do mesmo Código. Pondera que deve ser determinada a realização de perícia ou a remessa dos autos para a contadoria, fixando-se os critérios para a realização dos cálculos. Destaca que devem ser utilizado os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com a imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Este Relator por meio do despacho de ID no 44637701, facultou ao agravante “se manifestar sobre possível preclusão e inovação das matérias postas em debate, tendo em vista os despachos de ID no 106421709 e ID no 105991954, a teor do art. 10, do CPC”. Em resposta, o agravante juntou a petição de ID no 44892505. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Para melhor entendimento da matéria posta em debate, confiram-se os termos da decisão resistida, in verbis: “Ante a revogação da decisão de ID n. 119071258, retomo o trâmite do processo. Diante da decisão de ID n. 114942933, homologo os cálculos de ID n. 106421709, diante da inércia do Banco do Brasil. Encerro, assim, a fase de liquidação da sentença. Intimem-se. Preclusa esta, poderá a parte credora iniciar a fase de cumprimento de sentença”. Veja-se, ainda, a decisão de ID no 114942933: “Com razão a parte credora em relação ao que sustentou em sua petição de ID 111984766, uma vez que este Juízo já proferiu duas decisões (IDs 105991954 e 106421709) no sentido de acolher os cálculos do credor em razão de ocorrência da hipótese prevista no art. 400 do CPC, de modo que não há mais que se cogitar a possibilidade de produção de prova pericial”. Como se vê, as matérias alegadas no presente recurso não foram formuladas perante o Juízo a quo, e, portanto, não foram por ele analisadas. Assim, não se pode conhecer do presente recurso, sob pena de se praticar supressão de instância. Além do mais, no tocante ao pedido de realização de prova pericial, verifica-se, da análise da decisão de ID no 114942933, acima colacionada, que se encontra preclusa. Impõe-se, por tais razões, proclamar que a pretensão recursal encontra obstáculo nos institutos da inovação recursal e da preclusão, evidenciando a manifesta inadmissibilidade do presente agravo de instrumento. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA A CAUSA. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em razão da preclusão e da proibição de inovação recursal, não pode a parte alegar fatos em sede de apelação, quando não discutidos no momento processual oportuno. Inteligência do art. 1.014, do CPC. 2. O vício que caracteriza uma sentença como extra petita guarda relação com o princípio da congruência ou da correlação que deve haver entre o pedido autoral e a sentença, o que não retrata a hipótese ventilada nas razões recursais. 3. No caso posto, o autor ajuizou ação objetivando a anulação de assembleia condominial poucos dias depois de ter alienado sua unidade, carecendo, portanto, de interesse processual, uma vez que, não mais ostentando a condição jurídica de condômino, não estará sujeito às disposições ali convencionadas. 4. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe a comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, ou que se utilizou do Poder Judiciário com fins ilícitos. Além disso, a condenação exige a demonstração dos prejuízos decorrentes do referido comportamento, o que não se extrai dos autos. 5. A condenação do apelante em honorários advocatícios por equidade, com fundamento no valor diminuto atribuído à causa, se harmoniza com o desfecho da lide e está em sintonia com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076. 6. Apelação parcialmente conhecida e não provida” (Acórdão 1600536, 07116377920218070007, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 08 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator